Tribunal: TJMT
Processo: 1005492-35.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005492-35.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 416.945.958-03 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1005492-35.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/08/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO SUPOSTAMENTE INDEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ASSINATURAS SEMELHANTES - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo a juntada de documentos assinados e havendo similitude entre as assinaturas, imperiosa a necessidade de realização de perícia grafotécnica, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais e pode inclusive ser reconhecida de ofício.

Reformada, pois, a sentença que julgou improcedente a ação, para extinguir o processo com base na necessidade de perícia grafotécnica.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, versa a presente demanda ação de indenização por danos morais, posto que o Reclamante foi surpreendido com inscrição indevida em seu CPF, junto ao SPC/SERASA. Nega veementemente que tenha assinado contrato a justificar a cobrança ora questionada.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender válido o contrato apresentado na defesa.

A parte Recorrente em suas razões, requer o reconhecimento da incompetência deste Juízo, pugnando por perícia grafotécnica.

A parte Reclamada em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A empresa Reclamada apresentou documento que aponta para a existência de dívida entre as partes, conforme contrato assinado apresentado em sua defesa. A Reclamante nega a assinatura de qualquer contrato com a Reclamada.

Após detida análise dos autos, entendo que o processo deva ser extinto pela complexidade da causa, por necessidade de perícia grafotécnica.

A matéria é de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e,
até mesmo, reconhecida de ofício.

A assinatura aposta no contrato guarda alguma semelhança com aquela constante dos autos,
porém aos autos o contrato foi juntado desacompanhado de documentos pessoais do reclamante, gerando uma dúvida diante da negativa do mesmo na celebração, advindo daí a necessidade de perícia grafotécnica.

Assinatura do contrato:

Assinatura da procuração
:

Assim, a existência da relação jurídica depende da comprovação da autenticidade da assinatura subscrita, fato este que necessita ser comprovado por meio de prova pericial, especializada em grafoscopia.

A Carta Magna, em seu artigo 5
o
, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade.

Ressalto que
a realização de perícia grafotécnica não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação da ação nos Juizado Especial, tornando absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito, inobstante a parte possa pleitear novamente o seu direito, perante a Justiça Comum.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar arguida e JULGAR
EXTINTO
o presente feito
SEM RESOLUÇÃO
do mérito por complexidade da causa, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021